Tribunal: CARF
Processo: 19515.720167/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720167/2015-11
RESOLUÇÃO
3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI.,
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento (as) Conselheiros (as) Marcio Jose
PintoRibeiro, Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, KeliCampos de
Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara
e concisa, reproduzo o relatório do acordão da DRJ, complementando-o ao final com o necessário.
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao lançamento de Contribuição para o PIS/Pasep,
períodos de apuração março a dezembro de 2011, acrescidos de multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.(...)
O auto de infração tem o seguinte enquadramento legal: art. 1a da Lei
Complementar no 7/70; arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98; art. 2o da Lei no
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720167/2015-11
2
9.718/98, art. 79 da Lei no 11.941/2009 e art. 3o da Lei no 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.15835/01, pelo art.
41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09.
No Termo de Verificação e Constatação, a autoridade fiscal apresenta os
seguintes
argumentos para fundamentar os lançamentos:
-
a empresa nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON) do período de 01.01.2011 a 31.12.2011, entregues à RFB, procedeu a
apuração dos valores mensais a título da Contribuição Social para o PIS/Pasep
devida no período;
-
conforme pesquisas nos sistemas internos da RFB, esses valores apurados
em DACON não foram totalmente declarados em DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais) constando declarações para os meses de Janeiro e
Fevereiro de 2011;
-
segue quadro com os valores da Cofins declarados e recolhidos no ano de
2011:

-
a empresa foi intimada a apresentar os seguintes documentos e/ou
esclarecimentos:
demonstrativo de apuração do PIS, contendo valor do faturamento, adições ou
exclusões da base de cálculo e valor da contribuição a recolher; comprovante de
pagamento ou compensação da contribuição devida no período; e no caso de
aproveitamento da Contribuição para o PIS/Pasep Retida na Fonte, apresentar
os respectivos comprovantes;
-
o contribuinte respondeu a intimação encaminhando à repartição
Demonstrativos de Apuração do PIS de Janeiro a dezembro de 2011 e
comprovante de pagamento do tributo no mês de Fevereiro/2011;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720167/2015-11
3
-
concluídos os trabalhos de formalização do Auto de Infração, foi
contatado o procurador da empresa, para que comparecesse à repartição para
ciência deste, ocasião em que informou da existência de pedido de
parcelamento, pela Lei n° 12.996/2014. Porém, o contribuinte não fez
declaração dos débitos em DCTF, até o dia 1o de dezembro de 2014, conforme
determinado na Instrução Normativa RFB n° 1513, de 20 de novembro de 2014.
Ou seja, a Receita Federal do Brasil autorizou a inclusão de débitos não
declarados, vencidos até 31 de dezembro de 2013, no Parcelamento do Refis da
Copa. Os débitos deveriam ter sido declarados até 1° de dezembro de 2014, por
meio de retificação ou entrega da DCTF;
-
face ao exposto, na forma das disposições do art. 926 do RIR/99, efetuou-
se o lançamento dos valores do PIS devidos, por infringência ao previsto no art.
841, inciso IV do RIR/99.
Depois de tomar ciência do auto de infração em 18/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento –AR de fl. 184, a autuada protocolou impugnação em 15/01/2016,
na qual requer:
•
seja notificada quanto ao dia, hora e local da realização da sessão de
julgamento desta defesa administrativa, de modo que lhe seja facultada a entrega
de memoriais e sustentação oral dos termos de sua defesa;
•
com base no princípio da verdade real, a produção de todos os meios de
prova admitidos;
•
seja julgada integralmente procedente a presente Impugnação, cancelando-
se a autuação, em razão da regular inclusão e pagamento da dívida por meio do
parcelamento instituído pela Lei n° 12.996/2014.
Para fundamentar o que peticiona, a impugnante apresenta, em suma, os
seguintes
argumentos em sua defesa:
I - DA NOTIFICAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
-
requer seja notificado quanto ao dia, hora e o local da realização da sessão
de julgamento desta defesa administrativa, de modo que lhe seja facultada a
entrega de memoriais e sustentação oral dos termos de sua defesa, com base no
artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal;
-
a Carta Magna de 1988 conferiu aos processos administrativos a mesma
destinação
dada aos envolvidos em processos judiciais nos diplomas anteriores (sobre a
matéria, transcreve ensinamento de Celso Bastos em Comentários à Constituição
do Brasil, 2o vol, pg. 287, Saraiva);
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720167/2015-11
4
-
no Estado Democrático de Direito, afora raríssimas exceções que pressupõe
a proteção da Nação ou da privacidade, não há que se falar em atos secretos, dos
quais o administrado não possa deles conhecer;
-
a Constituição Federal, a Lei n° 13.457/2009 e o Decreto n° 54.486/2009
impõem a conduta administrativa na forma do que prescreve a legislação e,
dentre tais condutas, encontra-se a obediência ao devido processo legal;
-
o princípio da moralidade e da boa-fé dos atos administrativos pressupõem
a transparência da atividade administrativa e, como tal, a participação do
administrado, especialmente, naqueles atos que lhe dizem respeito;
-
princípios constitucionais tais como liberdade, ampla defesa, devido
processo legal, propriedade, bens e outros, devem ser entendidos em toda a sua
grandeza e interpretados de forma ampla de maneira a preservá-los (sobre a
matéria, transcreve ensinamento de Egnon B. Moreira em Processo
Administrativo - Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/99, 2a ed. Malheiros,
pg.72);
-
o julgamento administrativo de primeira instância, ocorrido sem notificação
da Impugnante, fere frontalmente o direito à ampla defesa e ao devido processo
legal;
II- DA TEMPESTIVIDADE
- a impugnação é tempestiva, por ter sido entregue dentro do prazo de 30 dias
previsto no artigo 56, caput, do Decreto n° 7.574/2011;
III
– DOS FATOS
Neste tópico a impugnante expõe o ocorrido no procedimento fiscal, consoante
relatado pela autoridade fiscal no Termo de Verificação e Constatação.
IV
- DA EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO (LEI N° 12.996/14) ANTERIORMENTE
FIRMADO À AUTUAÇÃO
-
o artigo 2°, da Lei n° 12.996/2014, concedeu reabertura dos prazos
previstos no artigo 10, §12 e artigo 7°, da Lei n° 11.941/2009, bem como do
estatuído no artigo 65, §18, da Lei n° 12.249/2010 (segue a transcrição dos
citados dispositivos legais);
-
por meio da Lei n° 11.941/2011 (Refis da Crise) e Lei n° 12.966/2014 (Refis
da Copa), foi
facultado aos contribuintes o parcelamento ou pagamento de débitos
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, mesmo em fase de
execução fiscal em curso;
-
o artigo 1o, §1°, da Lei n° 11.941/2011 foi claro ao possibilitar a inclusão no
Refis da Crise e, via de consequência, no Refis da Copa, de créditos tributários
ainda não constituídos pelo contribuinte, ou seja, permitiu-se que dívidas fiscais
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720167/2015-11
5
ainda não declaradas pudessem ser incluídas e pagas com os benefícios
concedidos;
-
o artigo 1o, §1°, da Lei n° 11.941/2011 foi claro ao possibilitar a inclusão no
Refis da Crise e, via de consequência, no Refis da Copa, de créditos tributários
ainda não constituídos pelo contribuinte, ou seja, permitiu-se que dívidas fiscais
ainda não declaradas pudessem ser incluídas e pagas com os benefícios
concedidos;
-
a lmpugnante, ciente da pendência referente ao PIS do ano-calendário de
2011, a qual, de fato, apesar de constante da Dacon e demais obrigações
acessórias, não constava declarada em DCTF, entendeu por bem incluir os
apontamentos no parcelamento reaberto pela Lei n° 12.996/2014. Esta situação
fica comprovada da análise das anexas demonstrações, nas quais as pendências
de PIS do ano-exercício de 2011 são computadas e incluídas na primeira parcela
de valor de R$ 137.327,30 (cento e trinta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais
e trinta centavos) (Doc. 01 — Documentos do Parcelamento; Doc. 02 — Darfs das
Parcelas);
-
a inclusão das pendências de PIS referentes ao ano-exercício de 2011 é
incontroversa, inclusive porque o próprio D. Agente Exator reconheceu
expressamente esta situação ao afirmar no Termo de Verificação Fiscal, sem
qualquer objeção, que a Impugnante "nos informou da existência de pedido de
parcelamento, pela Lei n° 12.996/2014";
-
para justificar a lavratura do auto de infração, que se encontrava pronto e
finalizado em 23/03/2015, o D. Fiscalização sustentou que a Impugnante não
havia observado o requisito formal instituído pela Instrução Normativa RFB n°
1.513/2014, a qual determinava, em seu artigo 1°, caput, a obrigatoriedade de
informação em DCTF, até 01/12/2014, dos valores não informados anteriormente,
mas incluídos no parcelamento da Lei n° 12.966/2014. Por falta da observação do
referido requisito formal, a D. Fiscalização simplesmente ignorou a inclusão no
parcelamento, lavrando Auto de Infração em face de dívida que vinha sendo
regularmente paga pela Impugnante;
-
a Impugnante não se escusa da inobservância do cumprimento do requisito
formal contido no artigo 1°, caput, da Instrução Normativa RFB n° 1.513/2014.
Ocorre que o simples descumprimento de uma obrigação acessória não pode
infirmar ou comprometer o pagamento da obrigação principal, a qual restava
devidamente adimplida pela lmpugnante;
-
o artigo 113, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional definem as
obrigações em matéria tributária (prossegue com a transcrição do artigo). As
obrigações principal e acessória tem naturezas bastante diversas e,
principalmente, autônomas uma vez que, enquanto a primeira compreende uma
relação de dar, a segunda expressa o "fazer" ou "não fazer";
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720167/2015-11
6
-
vale dizer, por exemplo, que a dispensa do pagamento de determinado
tributo não exime, necessariamente, o contribuinte da apresentação de
determinada declaração. Neste sentido, o não cumprimento de obrigações
acessórias não interfere ou altera a obrigação principal em si, mas sim gera
penalidade específica relacionada ao seu descumprimento, conforme previsto no
§3°, do artigo 113, do Código Tributário Nacional. Especificamente no que diz
respeito à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, o artigo
7°, da Lei n° 10.426/2002 dispõe sobre as penalidades a que os contribuintes
estarão sujeitos no caso omissões ou incorreções na sua entrega;
-
diante das normas e institutos acima delineados, o D. Agente Exator não
poderia lavrar Auto de Infração referente à obrigação principal, qual seja, o PIS do
ano-calendário de 2011, uma vez que se encontrava parcelada na forma da Lei n°
12.996/14, mas sim efetuar o lançamento da multa pelo descumprimento da
obrigação acessória, conforme previsão do artigo 7°, da Lei n° 10.426/2002;
-
todas as obrigações financeiras relativas ao parcelamento firmado vinham
sendo devidamente cumpridas pela lmpugnante, não havendo qualquer prejuízo
de ordem material ao Fisco Federal pelo descumprimento da formalidade contida
no artigo 1° da Instrução Normativa n° 1.513/2014. Neste sentido, o Tribunal
Regional Federal da 3a Região firmou entendimento de que o mero
descumprimento de formalidades não pode ensejar a exclusão ou
desconsideração do parcelamento firmado (segue a transcrição de ementa de
decisão em AMS n° 00255445720074036100; Relator Desembargador Federal
Mairan Maia, Sexta Turma, DJF 08.08.2014);
-
é de se refutar o requisito imposto pela Instrução Normativa n° 1.513/2014
como condição fundamental para aproveitamento dos benefícios da reabertura
do parcelamento da Lei n° 12.996/14 – apresentação da respectiva declaração até
1o de dezembro de 2014. Nenhuma das diversas leis instituidoras e reguladoras
do Refis da Crise (Lei n°11.941/11) ou do Refis da Copa (Lei n° 12.996/14) instituiu
tal condição para aproveitamento dos benefícios concedidos;
-
a Receita Federal, ao editar a Instrução Normativa n° 1.513/14 contendo
requisito novo para o contribuinte se beneficiar do parcelamento instituído,
extrapolara a vontade expressada pelo legislador ordinário na Lei n° 11.941/2011
e Lei n° 12.996/14, o que fere o princípio da estrita legalidade, previsto no artigo
5°, inciso II, da Constituição Federal. Neste sentido, a jurisprudência converge em
favor da conduta da Impugnante, ao, relativizando mais uma vez as formalidades,
afastar as condutas exigidas em atos infralegais (segue a transcrição de decisão do
TRF1 em Apelação Cível n° 00475918020114013500; Relatora Desembargadora
Federal Ângela Catão, Sétima Turma, DJ 14.08.2015)
-
a lavratura do Auto de Infração ora combatido, contraria a finalidade maior
do parcelamento, qual seja, possibilitar ao contribuinte a regularização e
saneamento de suas obrigações para com o fisco, penalizando duplamente a
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720167/2015-11
7
Impugnante ao pagamento de dívida já contemplada em acordo de parcelamento,
cujos pagamentos vinham sendo devidamente adimplidos;
-
a exigência contida no artigo 1°, da Instrução Normativa n° 1.513/2014 é
desnecessária e, de sobremodo, contraria o artigo 12, da Lei n° 10.522/2002, com
redação dada pela própria Lei do Refis da Crise (Lei n° 11.941/2009). Essa norma
nos informa que a inclusão de dívida no pedido de parcelamento, para todos os
fins, é suficiente para constituição do crédito tributário, sendo suficiente para sua
exigência;
-
desta feita, a exigência contida no artigo 1°, da Instrução Normativa n°
1.513/2014 não apenas se apresenta como mera formalidade secundária ante ao
pagamento tempestivo da obrigação principal (pagamento do parcelamento),
bem como é reconhecida como inútil pelo artigo 12, da Lei n° 10.522/2002,
figurando-se, em última análise, como ilegal;
-
diante de todo o exposto, deve ser cancelada a autuação, mantendo-se o
pagamento do PIS (ano-exercício de 2011) nos moldes do parcelamento instituído
pela Lei n° 12.966/2014;
V - DAS PROVAS
- em homenagem ao princípio da verdade real, que permeia e rege o processo
administrativo, a Impugnante requer a produção de todas as provas em direito
admitidas;
Em anexo à impugnação, a recorrente traz aos autos, dentre outros, os seguintes
documentos: demonstrativo de débitos para o Refis da Copa 2014, diversos
recibos de desistência de parcelamentos anteriores, recibo de pedido de
parcelamento da lei 12.996/2014 de demais débitos no âmbito da RFB, recibo de
consolidação de modalidade de parcelamento da lei 12.996/2014 de demais
débitos no âmbito da RFB, DARF recolhidos no código 4750 e cópia do auto de
infração combatido.

2.
Em de 20 de julho de 2020, através do acordão15-
51.133 - 2a TURMA DA DRJ/SDR , julgou a impugnação improcedente, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2011
RAZÕES DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
Não há, no âmbito da legislação que cuida do processo administrativo fiscal,
previsão para a realização de sustentação oral das razões de defesa em sessão de
julgamento administrativo de primeira instância.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720167/2015-11
8
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob
pena de preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do
PAF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONFESSADO E O
APURADO NO DACON.
Constatada diferença entre o valor apurado no Dacon e o valor informado ao
Fisco em instrumento de confissão de dívida (DCTF), deve ser formalizado de
ofício o correspondente crédito tributário.
PARCELAMENTO DA LEI No 12.996/2014. INCLUSÃO DE DÉBITOS ABRANGIDOS
POR PROCEDIMENTO FISCAL
Para tributos abrangidos por procedimento fiscal não finalizado até 14 de agosto
de 2015, a inclusão dos débitos no Parcelamento da Lei no 12.996/2014 era
formalizada mediante protocolo de requerimento na forma prevista no anexo II
da Instrução Normativa RFB no 1.491/2014 até o dia 14 de agosto de 2015
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.
A Recorrente em sede de recurso voluntário, reitera os
argumentos da impugnação, com ênfase na quitação do parcelamento
estatuído pela Lei no 12.996/14.
4.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
5.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.

II. DO MÉRITO
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720167/2015-11
9
6.
A controvérsia pode ser, em síntese, assim delimitada: é incontroverso nos
autos que a contribuinte aderiu a parcelamento especial abrangendo, ao menos em tese, débitos
de PIS relativos aos períodos de apuração também alcançados pelo auto de infração.
7.
De um lado, a Recorrente afirma que os débitos foram devidamente
incluídos no parcelamento, que houve a respectiva consolidação e que tais obrigações teriam sido
integralmente quitadas, de modo que o crédito fiscal exigido no presente processo estaria extinto,
nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou, ao menos, com a
exigibilidade suspensa à época dos fatos, nos termos do artigo 151, inciso VI, do mesmo diploma
(visto que o AI foi lançado após o adesão ao parcelamento).
8.
De outro lado, a decisão recorrida da DRJ reconhece a existência de pedido
de parcelamento, mas afasta seus efeitos em relação aos débitos ora discutidos sob o fundamento
de que não teriam sido atendidos os requisitos formais exigidos pela disciplina infralegal, em
especial pela Instrução Normativa RFB no 1.513/2014, que, em conjunto com a IN RFB no
1.491/2014, condiciona a inclusão de débitos no programa à prévia confissão em DCTF ou à
observância de procedimentos específicos de confissão.
9.
Esse quadro revela que o cerne da controvérsia não reside apenas na
validade abstrata do lançamento de ofício, mas, sobretudo, na interação concreta entre o auto de
infração e o parcelamento especial ao qual a contribuinte aderiu.
10.
Assim, para que se possa decidir o mérito com a segurança jurídica e a
profundidade que o caso exige, é imprescindível dispor, nos autos, de elementos objetivos e
completos acerca da situação do parcelamento, sob pena de o colegiado decidir com base em
premissas fáticas incompletas ou contraditórias.
11.
Com efeito, embora ambas as partes reconheçam a existência de
parcelamento, não há, na atual instrução, comprovação cabal, extraída de documentos da própria
Administração, quanto a três pontos centrais, que são, precisamente, aqueles que condicionam o
desfecho da lide: em primeiro lugar, se o parcelamento alegado pela contribuinte foi efetivamente
deferido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a consequente formação de termo de
consolidação válido, em segundo lugar, se os tributos especificamente discutidos nestes autos
encontram-se, de fato, incluídos nesse parcelamento e, em terceiro lugar, qual é o andamento e o
status atual do referido parcelamento, isto é, se permanece ativo, se foi integralmente quitado, se
incluído a multa de 75%, se foi rescindido por inadimplência, se houve migração para outro
programa, e qual o saldo remanescente, se existente.
12.
Somente com a elucidação desses pontos será possível delimitar, com
precisão, o objeto litigioso remanescente e, por consequência, proferir juízo definitivo sobre a
subsistência ou não do crédito tributário ora exigido.
13.
Se o parcelamento tiver sido regularmente deferido e se os débitos que
lastreiam o presente lançamento tiverem sido nele integralmente incluídos e já quitados, a
manutenção da exigência administrativa poderá esbarrar diretamente na causa de extinção do
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720167/2015-11
10
crédito tributário por pagamento, prevista no artigo 156, inciso I, do CTN, bem como na vedação
de enriquecimento sem causa por eventual cobrança em duplicidade.
14.
Se, ao contrário, se verificar que o parcelamento foi rescindido ou que
apenas parte dos débitos coincidem com o objeto do auto de infração, essa realidade fática
deverá ser considerada tanto para fins de encontro de contas quanto para a própria análise da
higidez do lançamento, inclusive no que concerne à multa de ofício.
15.
E, ainda, se restar demonstrado que os débitos de PIS ora em discussão
jamais integraram a consolidação do parcelamento, ficará afastada a premissa fática sobre a qual
se assenta a tese de perda de objeto ou de ausência de interesse de agir, deslocando o debate
para o campo estrito da validade do lançamento e da capitulação legal da infração.
16.
A par disso, é de se sublinhar que a disciplina infralegal do parcelamento,
aqui especialmente referida à Instrução Normativa RFB no 1.513/2014, foi invocada pela DRJ
justamente para afastar os efeitos do parcelamento quanto aos débitos objeto deste processo, ao
argumento de não atendimento dos requisitos formais.
17.
Entretanto, para aferir a correção dessa conclusão, não basta uma referência
genérica à IN, sendo necessário, no entanto, verificar, em concreto, como a própria Administração
tratou o pedido de parcelamento formulado pela contribuinte.
18.
Portanto, Ssm essas informações, a análise da aplicação da IN RFB no
1.513/2014 à situação específica da contribuinte torna-se meramente abstrata, descolada da
realidade documental, o que não se coaduna com o princípio da verdade material que rege o
processo administrativo fiscal.
19.
Diante desse cenário, a conversão do julgamento em diligência não se
apresenta como uma medida de mera conveniência, mas como providência necessária para que o
colegiado disponha de base fática idônea, suficiente e atualizada para decidir.
20.
À vista do exposto, entendo que, no estado atual da instrução, não há
elementos suficientes para julgamento definitivo do mérito, impondo-se, como condição prévia à
apreciação de fundo, a realização de diligência dirigida à unidade fazendária de origem, para que
esclareça, com base em seus registros:
a) Informar se o parcelamento especial alegado pela contribuinte foi
efetivamente deferido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
b) Esclarecer se os tributos discutidos nestes autos encontram-se incluídos no
referido parcelamento.
c) Informar o andamento e o status atual do parcelamento (se ativo, quitado,
rescindido ou em outra situação), indicando, se for o caso, a data de
quitação ou de rescisão.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.078 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720167/2015-11
11
21.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário e converter o julgamento
em diligência, nos termos do artigo 47 do Regimento Interno do CARF, retornando os autos a este
colegiado, após cumprida a diligência e oportunizada manifestação da contribuinte, para
julgamento definitivo da controvérsia.
22.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 371
DF CARF MF
Original